Tribunal: TJSP
Processo: 1046673-56.2018.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – SEQUELAS EM JOELHO DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - AUXÍLIO -ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1046673-56.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"sentença mantida em sede de reexame necessário", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1046673-56.2018.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: FRANCISCO JOSÉ NASCIMENTO DE OLIVEIRA JUSTIÇA
GRATUITA
VOTO No 18209
ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

SEQUELAS EM JOELHO DIREITO
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA REEXAME NECESSÁRIO

LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO

INCAPACIDADE
LABORATIVA
CONSTATADA
COMO PARCIAL E PERMANENTE - AUXÍLIO -
ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE
À
CESSAÇÃO
DO
AUXÍLIO-DOENÇA

SENTENÇA MANTIDA.
Sentença mantida em sede de reexame necessário.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Francisco
José Nascimento de Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em decorrência de in itinere ocorrido em 24/04/2017, no
exercício de suas funções como padeiro, contraiu fratura do plata tibial do joelho
direito, além de DORT, e depressão, reduzindo sua capacidade laborativa. Postula
pela concessão de tutela antecipada e benefício acidentário.
O pedido de concessão dos efeitos da tutela antecipada
foi indeferido por meio da decisão de fls.33/34.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls. 38/42), pugnando pela improcedência da demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 99/112).
A sentença de fls. 128/132, julgou procedente o pedido
para condenar o INSS a pagar à autora o benefício auxílio-acidente, no valor
equivalente a 50% do salário-de-benefício, a partir do dia 03/08/2018, com correção
monetária pelo INPC e juros de mora. Ante a sucumbência, determinou que o réu
arcasse com os honorários advocatícios, que serão estipulados em liquidação sobre o
valor das prestações vencidas até a sentença. Os autos foram remetidos para fins de
reexame necessário.
As partes deixaram transcorrer in albis, o prazo para
interposição de recurso.
É o relatório.
A decisão deve ser mantida em sede de reexame
necessário.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em
prejuízo funcional decorrente de fratura do plata tibial do joelho direito, moléstia
atribuída a acidente de percurso que suportou o autor, atuando como padeiro.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
O nexo de causalidade entre o infortúnio narrado na
prefacial e o labor, restou configurado pela concessão administrativa de auxílios-
doença de natureza acidentária interessando a patologia aqui analisada, NB
91,concedido no período de 13/05/2017 a 02/08/2018 (fls. 25/26).
Realizada a perícia médica, para melhor análise do
quadro reclamado, os exames físico e especial revelaram:
“ESTADO GERAL Bom
PA 130 x 180, PULSO 80 bpm, PESO 98 kg, ALTURA
178 cm

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
DEAMBULAÇÃO: claudicante pela perna direita
VISÂO usa lentes corretivas
AUDIÇÃO- sem queixas
Aparelho Digestivo - sem queixas
Aparelho Circulatório - sem queixas
MEMBROS SUPERIORES - sem queixas
COLUNA - sem queixas
TESTES ESPECIFICOS Tinnel negativa
Phalen negativo
Neer negativo
Filkeinstein negativo
Laseg negativo
Epicondilite negativo
Teste de Cecin ( X ) negativo
LATERALIDADE DOS MOVIMENTOS Destro” (fls.101)
Nessa esteira, assentou o perito:
“O requerente sofreu acidente típico de trajeto, com fratura do
planalto tibial, passou por duas cirurgias e depois sofreu quadro
de trombose venosa profunda.
Realizou diversos tratamentos, no entanto, ficou com sequelas de
artrose no joelho e encurtamento da perna direita (=/- 2cm).
Suas sequelas são permanentes, pode trabalhar em funções
que respeitem suas limitações (evitar deslocamento de peso
>5kg e posições viciosas).
Enquadra-se no Anexo III do Decreto 3.0485/99, quadros 6 e 8”
(fls.103).
Assim, mostra-se clara a conclusão pericial no sentido
de que a incapacidade que o obreiro ostenta é parcial e permanente. Ou seja, não
há incapacidade total para o trabalho.
Nesse sentido, aliás, destaca-se entendimento desta C.
Câmara:
75.2006.8.26.0445 Apelação / Reexame Necessário /
Aposentadoria por Invalidez
Relator(a): Meyer Marino
Comarca: Pindamonhangaba
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 25/09/2012
Data de registro: 25/09/2012
Ementa: AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO Auxílio-
doença e Aposentadoria por invalidez. Inadmissibilidade.
Lesões
nos
membros
superiores.
Ausência
de
incapacidade total. Lesões já consolidadas e definitivas.
Incapacidade parcial e permanente já reconhecida em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ação judicial e amparada pelo benefício do auxílio-
acidente implantado em favor do autor. Benefícios
indevidos. Ação improcedente. Sentença mantida. Lei no
1.060/50. Gratuidade processual. Inaplicabilidade. Lei no
8.213/91, posterior e específica que, por força de seu
artigo
129,
§
único, atribui isenção de verbas sucumbenciais ao autor de ações acidentárias.
Condenação do apelante nesse sentido, portanto, indevida.
Observação.
Negado
provimento
ao
recurso,
com
observação. (realces acrescidos)
Diante desse quadro, estando o obreiro parcial e
permanentemente incapacitado, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão
a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, incluindo-se o
devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei no 8.213/91, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 03.08.2018, conforme estatui o
artigo 86, §2o, da mesma lei.
Observo que o benefício ora concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de “bis in idem” e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este último índice, que o mesmo deverá ser aplicado
em todo o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta
de liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em
função do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida, razão pela qual, o recurso do INSS comporta
provimento.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de reexame
necessário, mantenho o decreto de procedência da ação, nos termos expostos na
fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator